Tribunal: CARF
Processo: 10880.923454/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923454/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.340 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
TAM LINHAS AÉREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF N° 177. RECONHECIMENTO DA
PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas compensadas
declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, mesmo que
não homologadas ou ainda pendentes de homologação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 12-99.538,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade para
a) RECONHECER a inexatidão material devida a lapso manifesto no Acórdão no 12-
93.306 (fls. 290 a 309), de acordo com o apontado pela autoridade de origem;
b) CONFIRMAR o montante de R$ 480.030,14 (quatrocentos e oitenta mil e trinta reais
e catorze centavos), correspondente à estimativa compensada via DCOMP no
04996.11632.180811.1.7.04-0028; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923454/2015-31
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.340 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923454/2015-31

c) MANTER a exigência constante do Despacho Decisório (número de rastreamento
101691217) no valor principal de R$ 604.391,37, acrescido de multa e juros de mora.

No mérito, trata-se da Despacho Decisório de número de rastreamento
101691217, fls. 267 a 286, referente à Declaração de Compensação - Dcomp no
38328.88739.090910.1.3.02-6456, cujo crédito indicado é do tipo “Saldo Negativo de IRPJ”
(período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007).
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo (DERAT SÃO PAULO) proferiu o Despacho Decisório no 101691217, em 02/06/2015 (fls.
267 a 286), pelo qual não homologou a sobredita compensação:

A interessada tomou ciência do Despacho Decisório em 09/06/2015 (fls. 287).
Na Manifestação de Inconformidade, às fls. 4, recebida em 08/07/2015 (fls. 3 a 11), a
manifestante apresenta os seguintes esclarecimentos:
Os Fatos e o Resumo das Alegações Fiscais
1) Compensações foram realizadas pela requerente de seu saldo negativo de IRPJ,
apurado no ano-calendário de 2007, no valor original de R$ 471.113,39, via
PERDCOMP no 38328.88739.090910.1.3.02-6456, com os seguintes débitos:
a) CSLL, PIS e Cofins retidas em pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas, em
15/0/2010; e
b) CSLL retida sobre pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas, em 15/09/2010;
2) Ao analisar a composição do direito creditório da interessada, a autoridade fiscal
entendeu que não haveria saldo negativo, sob a alegação de que parte das antecipações,
realizadas no curso do período de apuração, correspondente às estimativas de IRPJ dos
meses de outubro e dezembro de 2007, não poderia ser considerada, uma vez que
liquidadas por compensações não homologadas. Partindo desta premissa, em
02/06/2015 foi emitido o Despacho Decisório no 101691217, que não homologou
compensações declaradas via PERDCOMP no 38328.88739.090910.1.3.02-6456;
3) Alega a manifestante que o Despacho Decisório em referência parte de premissa
equivocada, uma vez que, ainda que definitiva fosse a não homologação das
compensações dos débitos das estimativas mensais, os respectivos valores teriam que
ser pagos pela requerente, restaurando-se, assim, o seu saldo negativo. De acordo com a
interessada, não se pode esquecer que a homologação das compensações não é
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.340 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923454/2015-31

definitiva, visto que é contestada em outros processos administrativos, os quais ainda
dependem de julgamento;
A Configuração do Bis in Idem
4) A autoridade fiscal glosou os valores das estimativas de IRPJ referentes aos meses de
outubro e dezembro de 2007, valores estes que foram objeto de compensações noutros
processos administrativos fiscias, sob a alegação de que as respectivas DCOMP não
teriam sido homologadas. A interessada alega que apresentou manifestações de
inconformidade contra os despachos decisórios que deixaram de homologar tais
compensações, as quais aguardam julgamento na esfera administrativa;
5) A manifestante tece algumas considerações a respeito do efeito de confissão de
dívida das DCOMPs;
6) Alega a manifestante que, qualquer que seja o deslinde dos processos administrativos
correspondentes, o saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2007, restará incólume,
seja por força de decisão que reconheça a legitimidade das compensações efetuadas nos
autos daqueles processos, seja porque os débitos das estimativas, que foram
compensados, serão pagos pela requerente;
7) Cita entendimento da Coordenação-Geral de Tributação – COSIT, mediante a
Solução de Consulta Interna no 18, de 13/10/2006:
(...)
8) A interessada entende que, de acordo com a orientação da COSIT em comento, o
Fisco não pode cobrar as estimativas mensais que foram compensadas com outros
créditos da requerente e, ao mesmo tempo, glosar os respectivos valores na
determinação do saldo negativo correspondente;
9) Cita acórdãos gerados por DRJs, assim como pelo CARF, a respeito do assunto em
tela;
10) Afirma a interessada que, ao contrário do que sustenta a fiscalização, a não
homologação das compensações das estimativas mensais de IRPJ relativas aos meses de
outubro e dezembro, não retira a liquidez e certeza do direito creditório da requerente,
correspondente ao saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2007;
(...)
As Ausência de Decisões Administrativas Definitivas Contrárias à Requerente
12) Alega a manifestante que o r. despacho decisório ora impugnado não pode ser
mantido, pois as decisões que não homologaram as compensações relativas às
estimativas mensais de IRPJ (outubro e dezembro de 2007) não são definitivas. A
interessada manifestou o seu inconformismo, demonstrando a improcedência das
alegações fiscais e, consequentemente, a validade de suas compensações. Os processos
administrativos fiscais estão pendentes de julgamento;
13) Existem PER/DCOMPs em relação aos quais os despachos decisórios sequer foram
emitidos, ou seja, ainda não foi analisado o direito creditório da requerente e a
legitimidade das compensações por ela efetuadas;

Em sessão de 30 de outubro de 2017, a 8a Turma da Delegacia de Julgamento no
Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade para ACRESCENTAR, ao direito creditório já admitido no Despacho
Decisório, o montante de R$ 480.030,14 (quatrocentos e oitenta mil e trinta reais e quatorze
centavos), para compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, e HOMOLOGAR
as compensações analisadas no Despacho Decisório até o limite do crédito ora reconhecido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.340 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923454/2015-31

Ano-calendário: 2007
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela, objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e das súmulas vinculantes publicadas pelo CARF.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA. EFEITO VINCULANTE. Somente as
Soluções de Consulta Interna exaradas posteriormente à edição da Portaria RFB no
3.222, de 2011 têm efeito vinculante em relação às unidades da RFB.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos
que demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de
força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a diligência desnecessária ao julgamento da lide, haja vista que,
para comprovação dos fatos alegados na manifestação de inconformidade, basta a
juntada aos autos de documentação comprobatória ou do resultado de pesquisas
realizadas em sistemas da RFB.
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O Processo Administrativo Fiscal (PAF) é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o Processo até sua decisão final.
Não pode a autoridade administrativa sobrestar o julgamento do processo; pode, tão-
somente, a autoridade administrativa, a título de cautela, aguardar o julgamento
definitivo do feito judicial para iniciar a fase de execução.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PAF. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO.
Inexiste previsão normativa para que a autoridade julgadora reaprecie matéria que foi
objeto de decisão exarada em outro processo administrativo fiscal.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS.
Não se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ na parcela
correspondente às estimativas mensais cujas compensações não foram homologadas,
ainda que a matéria seja objeto de discussão administrativa, pois as antecipações
mensais, ainda que obrigatórias, não são dotadas de liquidez e certeza, atributos
necessários ao crédito passível de compensação.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM PARTE. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
Reconhecido em parte o crédito utilizado em DCOMP, homologa-se a compensação em
litígio até o limite do crédito ora reconhecido.

Ao tomar conhecimento do teor do Acórdão ora reproduzido, a autoridade de
origem manifestou-se em 13/04/2018, solicitando esclarecimentos, nos seguintes termos:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.340 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923454/2015-31

Tendo em vista o valor do crédito informado no Acórdão da DRJ em relação ao valor
informado na DCOMP final 6456, retorno este processo a DRJ/RIO DE JANEIRO para
esclarecimentos.
Os autos, então, retornaram a DRJ para nova apreciação.
Consultando os autos, verificou-se a existência de requerimento apresentado pela
impugnante, datado de 12/03/2018, contendo, em síntese, as seguintes alegações:
1) A requerente realizou compensações com crédito decorrente de seu Saldo Negativo
de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2007, no valor original de R$ 471.113,39
(PER/DCOMP no 38328.88739.090910.1.3.02-6456);
2) Quando da análise da composição do direito creditório, a autoridade fiscal entendeu
que não haveria saldo negativo, sob a alegação de que parte das antecipações realizadas
no curso do período de apuração, correspondente às estimativas de IRPJ dos meses de
outubro e dezembro de 2007, não poderiam ser consideradas, uma vez que liquidadas
por compensações não homologadas;
3) Em consequência desta premissa, em 02/06/2015 foi emitido o correspondente
Despacho Decisório ora combatido não homologando as compensações declaradas no
PER/DCOMP no 38328.88739.090910.1.3.02-6456, a que se refere o presente Processo;
4) Entende a requerente que, ainda que definitiva fosse a não homologação das
compensações dos débitos das estimativas mensais, os respectivos valores teriam que
ser pagos pela requerente, restaurando-se, deste modo, seu saldo negativo;
5) Argumenta a interessada que exigir o recolhimento das estimativas quitadas via
compensação e, também, desconsiderá-las para fins de apuração de saldo negativo,
caracteriza dupla cobrança sobre o mesmo fato, ou seja, bis in idem;
6) Apresenta ementas de decisões proferidas no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), bem como da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF);
7) Cita a Solução de Consulta Interna (SCI) no 18, de 13 de outubro de 2006, e o Parecer
PGFN/CAT no 88/2014;
Em sessão de 28 de junho de 2018, a 8a Turma da Delegacia de Julgamento no
Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ERRO MATERIAL. RE-RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Verificada a existência de imprecisão no acórdão original prolatado, em razão de lapso
manifesto, cumpre retificá-lo, de modo a permitir a correta execução do julgado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos aduzidos em sua inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.340 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923454/2015-31

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Mérito
O crédito não foi reconhecido porque as estimativas compensadas, formuladas
pelas DCOMPs abaixo não tinham sido homologadas:

Alega a Recorrente que o saldo negativo que ora se discute é composto, entre
outras coisas, de compensações de estimativas do ano-calendário 2007. De sorte que se a
autoridade fiscal tem a prerrogativa de cobrar os débitos cuja compensação não foi homologada,
não lhe pode ser autorizada a desconsideração dos respectivos valores na composição do direito
creditório da Recorrente, correspondente ao saldo negativo do ano de 2007, para que se evite o
bis in idem.
A matéria em questão encontra-se sumulada no CARF no sentido da decisão
proferida, conforme dispõe expressamente o verbete sumular n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Dessa forma, considerando que o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2007 informado na DCOMP n° 38328.88739.090910.1.3.02-6456 não foi confirmado
pelo fato da compensação das estimativas mensais de IRPJ não terem sido homologadas e a
Súmula CARF n° 177 determinam que devem integrar o saldo negativo de CSLL, há que se
reconhecer o saldo negativo pleiteado.

Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.340 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923454/2015-31

Conclusões

Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Fl. 369
DF CARF MF
Original